Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. CONTADORIA DO JUÍZO. VALORES A MENOR. AUSENTE. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de indenização por dano moral e material. 1.1. A embargante alega haver omissões no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Aduz que a sentença recorrida carece de fundamentação, e ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi proferida sem a realização da perícia técnica contábil. Diz haver omissão em relação à inversão do ônus da prova e sustenta que exigir da autora a apresentação de elementos que confirmem que os saques não foram efetuados mediante requerimento, é impor à parte o ônus de produzir prova negativa.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Quanto ao cerceamento de defesa. 3.1. O acórdão foi claro ao asseverar que, no caso, a contadoria judicial apurou de forma precisa que o valor devido à embargante, referente a sua conta PASEP, corresponde exatamente ao montante sacado, tendo sido observado e aplicados os índices disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional. 3.2. Foi consignado que a embargante não aponta, de forma precisa, eventual equívoco no cálculo efetuado pela contadoria, não se desincumbindo, assim, do ônus de demonstrar que eventual quantia não fora creditada na folha de pagamento. 3.3. O aresto registrou que o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 3.5. Também não há nulidade na sentença que fundamenta sua conclusão, ainda que de forma sucinta.

4. Quanto a inversão do ônus da prova. 4.1. O aresto consignou que o caso em análise não comporta inversão do ônus da prova, pois não envolve relação de consumo, porque o embargado é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas. 4.2. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020). 4.3. O decisum registrou que cabia à embargante provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, demonstrar a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4.4. O acórdão asseverou que, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, a embargante deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices que entende adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu.

5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o acórdão. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos declaratórios rejeitados.